Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, I, DO CPC/15. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS VALORES. ART. 341 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de nulidade da r. sentença diante da ausência de audiência de instrução e julgamento não prospera, pois ao Juiz, que é o destinatário da prova, cabe indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de realização da audiência de instrução e julgamento, mormente quando a prova oral em nada contribuiria para o deslinde dos fatos.
2. Documentos preexistentes voltados à impugnação da validade de atos constitutivos ou deliberações assembleares, matéria que deve ser deduzida por meio processual próprio, não são aptos a justificar a reabertura da instrução em ação de cobrança.
3. A insurgência quanto ao montante da condenação, desacompanhada de impugnação específica em contestação e formulada apenas em sede de apelação, caracteriza inovação recursal, sendo inviável o seu conhecimento, além de atrair a incidência do art. 341 do CPC/15, com a presunção relativa de veracidade dos valores indicados na inicial.
4. Apelação conhecida e não provida.